Tribunal: TJES
Processo: 5001532-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Horas Extras
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: JOSE PEDRO FIORIN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. CÁLCULO DO VALOR-HORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISOR DE 200 HORAS PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DOS LIMITES DO § 3º
DO
ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vargem Alta contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação quanto ao critério de cálculo das horas extras dos servidores públicos, adotando o divisor de 200 horas mensais, e fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 20%.

2)
O agravante sustentou a inaplicabilidade do divisor 200 por ausência de previsão legal específica, defendendo a utilização do divisor 220, e alegou excesso na fixação dos honorários, em desconformidade com o § 3º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extras dos servidores do Município de Vargem Alta, cuja jornada é de 40 horas semanais; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% desrespeita os critérios estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A legislação municipal (Lei Complementar nº 010/2003) estabelece a jornada semanal máxima de 40 horas, sem previsão expressa sobre a inclusão do sábado como dia útil, razão pela qual se aplica o divisor de 200 horas mensais, conforme parâmetro utilizado para jornadas de 40 horas semanais no ordenamento jurídico brasileiro.

5)
A CLT, ao prever o divisor 220, aplica-se a jornadas de 44 horas semanais, o que não se compatibiliza com o regime estatutário dos servidores do Município de Vargem Alta.

6)
A utilização do divisor 200 não reduz indevidamente o valor da hora extra e respeita o regime jurídico aplicável aos servidores, garantindo legalidade e coerência com o padrão remuneratório estatutário.

7)
A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% diverge do disposto no § 3º do art. 85 do CPC, que estabelece faixas percentuais escalonadas para causas envolvendo a Fazenda Pública, devendo ser observada a gradação definida na apelação, que fixara os honorários no importe mínimo legal.

8)
Quando a condenação não for líquida, como no caso, os honorários devem ser fixados na fase de liquidação, conforme § 4º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o divisor de 200 horas mensais ao cálculo das horas extras de servidores públicos municipais submetidos à jornada de 40 horas semanais.

2. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, respeitando os limites mínimos e máximos legais.

3. Em condenações ilíquidas, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei Complementar Municipal nº 010/2003, arts. 22 e 94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia posta em exame diz respeito à metodologia de cálculo das horas extraordinárias dos servidores públicos do Município de Vargem Alta, especificamente quanto à base de apuração do valor-hora, e à fixação dos honorários sucumbenciais em consonância com o julgamento da apelação.

O ponto central da discussão reside na definição do divisor aplicável ao cálculo das horas extras, se 200 ou 220 horas mensais, à luz das disposições da Lei Complementar nº 010/2003, bem como na necessidade de adequação dos honorários advocatícios aos critérios fixados pelo CPC.

A decisão agravada adotou como parâmetro de cálculo das horas extraordinárias o divisor 200, entendimento que se sustenta a partir da análise sistemática da legislação municipal.

Com efeito, o artigo 22 da Lei Complementar nº 010/2003 estabelece que a jornada de trabalho do servidor público do Município de Vargem Alta não poderá ultrapassar 40 horas semanais e 8 horas diárias, respeitando os planos de carreira e vencimentos de cada categoria.

A norma permite a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo coletivo de trabalho, mas não prevê expressamente seja o sábado considerado dia útil para fins de contagem do divisor.

No ordenamento jurídico brasileiro, a metodologia de cálculo do valor-hora segue parâmetros que variam conforme a jornada semanal.

O divisor 220 é utilizado em regimes de 44 horas semanais, considerando que a semana laboral é de 5,5 dias úteis.

Por outro lado, a jornada máxima prevista na legislação municipal é de 40 horas semanais, que, à luz das regras convencionais de apuração do salário-hora, deve ser dividida por 200 horas mensais (40 horas semanais × 5 semanas médias).

Essa interpretação decorre da aplicação do princípio da legalidade estrita, pois a norma não admite ampliação da carga horária mensal para fins de cálculo de horas extras sem previsão expressa.

Além disso, o artigo 94 da Lei Complementar nº 010/2003 dispõe que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, sem, contudo, estabelecer o divisor aplicável.

Dessa forma, na ausência de disposição expressa que autorize a utilização do divisor 220, a aplicação do divisor 200 é a que melhor se coaduna com o regime jurídico dos servidores municipais.

Assim, o método adotado pelo douto juízo
a quo
, ao utilizar 200 horas mensais, não implica redução indevida do valor da hora extra e não suprime o direito do servidor ao pagamento integral pelo trabalho extraordinário.

O próprio regime da Consolidação das Leis do Trabalho adota o divisor 220 apenas para jornadas de 44 horas semanais (44h × 5 semanas), enquanto para jornadas de 40 horas semanais, o divisor utilizado é 200 horas mensais.

Sendo o regime estatutário dos servidores municipais de Vargem Alta limitado a 40 horas semanais, deve-se aplicar o mesmo critério do serviço público em geral, garantindo a correta remuneração das horas extras com base no divisor 200.

Nesse ponto, verifica-se a pretensão recursal não merece prosperar.

Por sua vez, em relação à impugnação dos honorários sucumbenciais, a irresignação do município agravante se revela consistente, uma vez que a decisão agravada, pelo que se depreende, não observou os percentuais estabelecidos no julgamento da apelação e fixou honorários em patamar superior ao previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

Conforme o referido dispositivo legal, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve seguir a gradação escalonada prevista nos incisos I a V do § 3º, com percentuais fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Ademais, caso a sentença não tenha fixado condenação líquida, como ocorreu na hipótese, a definição do percentual deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme determina o inciso II do § 4º do mesmo artigo.

No julgamento da apelação, este Tribunal houve por bem estabelecer:
“
Condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, fixando-se os honorários advocatícios no importe mínimo previsto no artigo 85, §3º e §4º, inciso II, do CPC/15, com a ressalva, em favor do autor, do artigo 98, §3º, do CPC/15, confirmando-se a sentença apenas no que se refere ao julgamento do pleito reconvencional.”

A cobrança dos honorários sucumbenciais no patamar de 20%, pois, diverge do comando estabelecido na condenação, sugerindo possível afronta aos critérios escalonados do § 3º do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para
determinar que a fixação dos honorários advocatícios

observe o disposto
no § 3º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.